Tribunal: TJDFT
Processo: 0731350-47.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO - FRAUDE – GOLPE DO MOTOBOY. AUSÊNCIA DE CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RISCO DO SERVIÇO - FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

1. Não é inepta a petição inicial que descreve os fatos que supostamente guarnecem a pretensão autoral de modo a possibilitar a compreensão e permitir o pleno exercício do direito de defesa. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL REJEITADA.

2. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, II).

3. In casu, narra o autor que, em 28/05/2020, recebeu telefonema de pessoa que se identificou como funcionária do Banco do Brasil com o objetivo de questionar a legitimidade de compras supostamente feitas pelo autor. Segundo ele, ao afirmar que não realizara tais despesas, a atendente solicitou que o autor entrasse em contato com a central de relacionamento daquela instituição, a fim de dar início ao processo de cancelamento do cartão, o que foi acatado por ele. Na ligação seguinte teve sua senha bancária identificada e, seguindo as orientações da atendente, colocou os cartões em um envelope, o qual seria recolhido por outro funcionário do banco. Informa o autor que, após o encerramento do contato telefônico e a entrega do plástico, descobriu a realização de diversas operações bancárias.

4. Diante da estranheza das transações e do vultuoso valor, a real instituição financeira imediatamente ligou para o autor/cliente a fim de esclarecer a legitimidade das transações efetuadas. Relatado o ocorrido, o autor constatou ter sido vítima de fraude e imediatamente contestou as transações financeiras e requereu imediato bloqueio e sustação de seu cartão e desautorizou aquelas transações efetuadas. Contudo, apesar da impugnação das transações, o banco concluiu que a responsabilidade pelo evento foi do autor, que voluntariamente, entregou seus dados e manteve todas as cobranças.

5. No caso em exame a parte autora reconheceu na inicial que foi vítima do chamado golpe do motoboy, em que o estelionatário convence sua vítima a lhe entregar o plástico (instrumento de pagamento pós-pago) e senha, utilizando-se de ardil e das características da linha de telefonia fixa analógica.

6. Pela análise das alegações do autor, verifica-se que, em 28/05/2020, foram realizadas sete operações financeiras com os cartões de crédito do autor, nos valores de R$ 560,75; R$ 1.350,00; R$ 999,90 e R$ 3,892,62; R$ 7,835,40; R$ 7,108,90; R$ 7.160,90; R$ 6.935,27, totalizando R$ 28.672,94.

7. O assim chamado golpe do motoboy não é nenhuma novidade para as instituições financeiras, atinge principalmente pessoas idosas, é realizado pela utilização de instrumentos fornecidos pelo próprio banco e consiste em induzir o usuário do cartão de crédito a fazer ligação telefônica para número fornecido pelo próprio banco, quando então a ligação é interceptada pelo estelionatário que induz o correntista a entregar o cartão e senha a pessoa que se apresenta como preposto do banco.

8. Nessas condições, não há que se falar em culpa exclusiva do consumidor, mas também a falha de segurança no sistema de pagamento ofertado pelo banco requerido, afastada, assim, a culpa exclusiva do consumidor, que ilida a responsabilidade da instituição financeira.

9. Nesse cenário, não restou violado pelo autor o dever de guarda e sigilo dos seus dados bancários e da senha pessoal, porque a entrega do instrumento de pagamento e senha foi decorrente do golpe aplicado pelos estelionatários, fazendo-a supor estivesse atuando para proteger-se de fraude. De mais a mais, há que se levar em conta que o consumidor é pessoa idosa com 65 anos de idade com maior suscetibilidade a ações de estelionatários, a demandar maior rigor por parte da instituição financeira na segurança nas transações realizadas com cartões ou qualquer outro instrumento de pagamento.

10. Observa-se que os fraudadores realizaram 7 operações financeiras, sendo que 6 delas foram realizadas em apenas 11 minutos (ID Num. 20952812 - Pág. 3), o que, por si só, já deveria alertar o sistema bancário sobre a possibilidade de fraude. Noutra via, as faturas mensais do autor giravam em torno de R$ 500,00 (ID Num. 20952817 - Pág. 1), o que indica a quebra de perfil do usuário e a falha no sistema de controle do banco réu.

11. Nesse contexto, delimitado pela ausência de maior rigor na segurança das transações com cartão, o réu não conseguiu identificar a quebra de perfil, de modo a se impedir a concretização das operações com a utilização de arranjo de pagamento. Assim, de rigor reconhecer-se a ocorrência de fortuito interno, decorrente dos riscos inerentes à exploração do próprio negócio.

12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, IMPROVIDO.

13. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

14. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da condenação.